Tribunal: TJDFT
Processo: 0717273-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0717273-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGENOR DOS SANTOS AGRAVADO: FRANCISCO ERIVANI SILVA ROCHA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AGENOR DOS SANTOS contra r. decisão proferida pelo ilustre juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0720702-82.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido de penhora de bens que guarnecem a residência do executado Na decisão de ID 71496457, esta Relatora deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a expedição de mandado de averiguação e penhora de bens que se encontram na residência do devedor, desde que sejam de elevado valor ou excedam as necessidades comuns de um padrão médio de vida. Nas petições juntadas ao ID 73531327 e ID 74874414, as partes noticiam a perda do objeto do presente recurso, tendo em vista o caráter satisfativo da medida antecipatória concedida, uma vez que já houve cumprimento do mandado de verificação, conforme ID 240289577 dos autos originários. De fato, diante do cumprimento do mandado de verificação, não mais persiste o interesse recursal. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, declaro a prejudicialidade do recurso e não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 19 de agosto de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora